Tribunal: TJMT
Processo: 0028826-71.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028826-71.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO), MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 395.663.581-72 (APELADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANULAÇÃO DO ATO QUE DECLAROU O REQUERIDO ESTÁVEL PELO ART. 19 DO ADCT – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO: INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 19 DO ADCT – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO, SEGURANÇA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA GARANTIR A APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de ocorrência de prescrição e de decadência quinquenal (aplicação do art. 21 da Lei 4.717/65 e art. 26 da Lei Estadual 7.692/02.

2. O ato que declarou o Requerido como estável no serviço público é nulo de pleno direito e, sendo nulo, este não se convalida com o transcurso do tempo, tão pouco é passível de ratificação pela Administração Pública, não havendo que se falar em prescrição ou decadência.

3. Além de ser nulo, ele é manifestamente inconstitucional por ausência de requisitos constitucionais.

4. Preliminar rejeitada.

5. Mérito.

6. Argumento de prevalência de interpretação ampliativa do art. 19 do ADCT.

7. Em se tratando de norma excepcional como é o art. 19 do ADCT (posto que a regra de ingresso no serviço público é o concurso público), a interpretação deve ser sempre restritiva. Em casos restritivos ou de excepcionalidade previstos pela própria norma constitucional, não é possível uma interpretação extensiva ou ampliativa, nem mesmo quando há previsão em lei de ordem infraconstitucional.

8. A teoria do fato consumado somente pode ser aplicada para acomodar interesses e relações sociais já consolidadas, ou seja, tal teoria não pode ser aplicada quando a situação é contrária à lei. No caso em tela, a esta
bilidade extraordinária concedida ao Requerido é nula de pleno direito por contrariar e não preencher os requisitos constitucionais.

9. A
rgumento de modulação dos efeitos para garantir a segurança jurídica aos aposentados.

10. Ato nulo não é capaz de gerar qualquer efeito. Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem admitido a modulação dos efeitos para resguardar os aposentados quando estes tiverem preenchidos os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento.

11. De acordo com o art. 19,
“caput”
do ADCT, os servidores da Administração Pública direta serão considerados como estáveis se contarem, como pelos menos, 5 (cinco) anos de exercício continuado, na data da promulgação da Constituição Federal.

12. Analisando a ficha funcional, constata-se que o servidor, à época da promulgação da Constituição Federal, não possuía 5 (cinco) anos de serviço prestado à Assembleia Legislativa. Logo, por não ter preenchido o lapso temporal mínimo de vínculo continuado com o poder público, correta a decisão que declarou nula a sua estabilidade extraordinária.

13. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, que nos autos da Ação Civil Pública no 0028826-71.2016.811.0041 julgou procedentes os pedidos para, diante da flagrante inconstitucionalidade, declarar a nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade excepcional ao Requerido Marcelo Farias Santos de Almeida (Ato 447/02); bem como todos os reenquadramentos e progressões posteriores, vantagens derivadas, que beneficiaram o requerido indevidamente e ilegalmente, em especial o Ato n°. 595/03 que o enquadrou no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio da AL/MT.

Em suas razões recursais (Id. 3221593), A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO sustenta, preliminarmente, a prescrição e decadência para ajuizamento da ação, posto que foi proposta após o transcurso de 5 (cinco) anos previsto no art. 21 da Lei no 4.717/65 e art. 26 da Lei Estadual no 7.692/02.

No mérito, narra que na época, os gestores da Assembleia Legislativa tiveram uma interpretação ampliativa do art. 19 do ADCT, que a ficha funcional tem fé pública.

Alega ofensa ao princípio da segurança jurídica, observância à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, proteção da confiança e teoria do fato consumado.

Sustenta ofensa ao princípio da eficiência e dignidade da pessoa humana.

Afirma que o STF reconhece a inconstitucionalidade de determinada estabilidade extraordinária, mas modula os efeitos para garantir segurança jurídica aos aposentados.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 3221607 e pelo Ministério Público no Id. 3221839.

O Requerido, embora devidamente intimado, não se manifestou acerca da sentença, conforme certidão lançada no Id. 3221610.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos, conforme parecer anexado no Id. 28822490.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA PARA PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA)

Sustenta o Apelante ocorrência de prescrição e decadência quinquenal (aplicação do art. 21 da Lei 4.717/65 e art.26 da Lei Estadual no 7.692/02).

O que ensejou a propositura da Ação Civil Pública foi o fato do servidor não ter preenchido os requisitos legais para a estabilidade extraordinária, excepcional ou anômala, prevista no art. 19 do ADCT.

Desta forma, o ato que declarou o servidor como estável no serviço público é nulo de pleno direito e, sendo nulo, este não se convalida com o transcurso do tempo, tão pouco é passível de ratificação pela Administração Pública.

Nesse norte, não há que se falar em prescrição ou decadência.

Nesse sentido a jurisprudência desta E. Câmara,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – COISA JULGADA – PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE NO ÂMBITO PENAL QUANTO AOS MESMOS FATOS OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – PREJUDICIAL REJEITADA – USO DE DOCUMENTO FALSO (HISTÓRICO ESCOLAR) PARA INGRESSAR NA CARREIRA MILITAR OCORRIDO HÁ QUASE DUAS DÉCADAS ANTES A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA NOMEAÇÃO ENTÃO REALIZADA E DOS ATOS DELA DECORRENTES – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO – PESSOA APOSENTADA POR POSSUIR GRAVE ENFERMIDADE MENTAL E INTERDITADA COMO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO CIVIL JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. 1. A par de não haver identidade de partes, causa de pedir e pedido a fim de se configurar a coisa julgada no caso concreto, é certo que a jurisprudência pátria tem firme posicionamento no sentido da independência entre as esferas penal e cível, excetuando-se apenas a hipótese em que no âmbito criminal seja reconhecida a não-ocorrência do fato ou a negativa de autoria, situações inocorrentes nos autos. 2.
Os atos nulos não se convalidam com o tempo e não são ratificáveis diante da inércia das partes, não se submetendo, consequentemente, às regras de prescrição.
3. Não obstante, não é possível o reconhecimento dessa tese no caso concreto sem ferir os princípios da segurança jurídica, estabilidade social e, sobretudo, da dignidade da pessoa humana, visto que muito antes da propositura da ação civil pública, o servidor cuja nomeação é tida como nula já se encontrava aposentado por invalidez permanente, em razão de graves problemas psicológicos, e, mais, foi considerado, em ação de interdição, como absolutamente incapaz para os atos da vida civil, não possuindo outros bens a fim de prover a sua própria subsistência. (TJ/MT - Ap 133131/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015) (NEGRITEI)

Além de ser nulo, ele é manifestamente inconstitucional por ausência de requisitos constitucionais.

Ademais, fere o princípio constitucional de ingresso no serviço público por meio de concurso público.

Desta forma, não há falar em prescrição para o Ministério Público buscar, em ajuizar Ação Civil Pública para restabelecer a obrigatoriedade da observância do princípio constitucional do concurso público, sendo, irrelevante, portanto, o tempo em que a servidora permaneceu ilicitamente no cargo público.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INVESTIDURA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 1. A hipótese dos autos discute, em síntese, a nulidade de provimentos de cargos efetivos, por meio de ascensões funcionais, em razão da ausência de concurso público e de publicidade dos respectivos atos de investidura. 2.
"Em razão de os atos administrativos de provimento serem absolutamente inconstitucionais e, logo, nulos, por violação ao direito, que nem mesmo o Poder Constituinte derivado poderia relevar (art. 60, § 4o, inciso IV, da CF), não há falar em prescrição nem em decadência para o Ministério Público buscar, em juízo, as providências cabíveis para restaurar a necessidade de observância do princípio constitucional do concurso público, não importando o tempo que o cidadão permaneceu, ilicitamente, no exercício do cargo
." (REsp 1310857/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 05/12/2014). 3. Precedentes específicos de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp 1312181/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELOS DOS REQUERIDOS – QUESTÕES PRÉVIAS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATOS INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DA RÉ E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DESPROVIDOS. O princípio da segurança jurídica não impede a modificação de situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República. O Recurso Especial n. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta ao texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/1999, não se aplica ao caso. O direito à estabilidade excepcional prevista na ADCT limita-se a conferir a permanência no Serviço Público e, mesmo assim, no cargo ocupado à época da promulgação da Constituição de 1988. A efetividade não se confunde com estabilidade, pois aquela é atributo exclusivo daqueles que detêm um cargo público, em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. (TJ/MT - N.U 1022255-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de prescrição e decadência suscitada pelo Apelante.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Sustenta a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso narra que na época, os gestores públicos tiveram uma interpretação ampliativa do art. 19 do ADCT, que a ficha funcional tem fé pública.

Alega ofensa ao princípio da segurança jurídica, observância à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, proteção da confiança e teoria do fato consumado.

Sustenta ofensa ao princípio da eficiência e dignidade da pessoa humana.

Afirma que o STF reconhece a inconstitucionalidade de determinada estabilidade extraordinária, mas modula os efeitos para garantir segurança jurídica aos aposentados.

No que tange aos argumentos de prevalência de interpretação ampliativa do art. 19 do ADCT pois os gestores da Assembleia Legislativa tiveram na época da concessão da aposentadoria e observância à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), os mesmos não procedem, haja vista que não se trata de interpretação de norma, mas sim de preenchimento e observância de requisitos legais para a concessão de estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, o que são coisas distintas.

Ademais, ainda que fosse o caso apenas uma questão de interpretação (o que definitivamente não é o caso), em se tratando de norma excepcional como é o art. 19 do ADCT (posto que a regra de ingresso no serviço público é o concurso público – art. 37, II, da CF), a interpretação deve ser sempre restritiva.

Em casos restritivos ou de excepcionalidade previstos pela própria norma constitucional, não é possível uma interpretação extensiva ou ampliativa, nem mesmo quando há previsão em lei de ordem infraconstitucional.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ESTABILIDADE ANÔMALA NO SERVIÇO PÚBLICO DOS SERVIDORES NÃO CONCURSADOS À ÉPOCA DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O art. 19/ADCT estabilizou no serviço público os servidores públicos civis que, à época da promulgação da Carta Magna, em 5 de outubro de 1988, (a) contavam com mais de 5 (cinco) anos contínuos de serviços prestados à Administração direta ou às autarquias e fundações públicas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; e (b) não foram admitidos por concurso público, nos moldes do art. 37, II, da CF/1988. 2. O Pleno desta Corte assentou que o art. 19 do ADCT somente se dirige a quem estava no serviço público sem concurso antes de 5/10/1983.
A norma em comento não autoriza interpretação extensiva, nem mesmo quando prevista em disposições infraconstitucionais
(ADI 100, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ de 1/10/2004). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - RE 603663 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 04-10-2017 PUBLIC 05-10-2017) (NEGRTEI)

No que concerne à alegação de que a ficha funcional tem fé pública, faço a seguinte ponderação.

Não se nega que a ficha funcional, como todo documento público e subscrito por um agente estatal tem fé pública.

No entanto, a fé pública não é uma presunção absoluta
(jure et de jure)
, mas sim possui presunção relativa
(juris tantum)
de veracidade, ou seja, admite prova em contrário.

Nesse sentido, trago à colação o recente emanado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA. ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE CIVIL PELA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXISTÊNCIA DO DANO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. MAPAS E IMAGENS DE SATÉLITE. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 4.
Acrescente-se que, consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial.
Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente. 5. Em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova testemunhal ou pericial para corroborar a degradação ambiental. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp 1778729/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/09/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OBSERVAÇÃO – INSTITUTO QUE NÃO OCORRE NA AÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO À ÉPOCA DA CITAÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – FIGURA QUE SÓ DESCONSTITUÍDA COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE HOMOLOGA A PARTILHA – DESMATAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SEM DOCUMENTAÇÃO APTA – CONSTATAÇÃO POR MEIO DE AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE COM O OCORRIDO – DISSONÂNCIA COM O ATO ADMINISTRATIVO LAVRADO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E VERACIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
Em face da presunção relativa dos atos administrativos, apenas documentos incontestáveis possuem o condão de ilidir os referidos,
e a juntada destas provas é ônus do interessado. (TJ/MT - N.U 0002255-60.2010.8.11.0013, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – FATO PROVOCADO POR TERCEIRO - AUSÊNCIA DE CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É cediço que o boletim de ocorrência,
mesmo sendo um documento público, tem presunção relativa (iuris tantum) de veracidade por possuir declarações unilaterais. Por outro lado, a veracidade ali contida somente poderá ser desconstituída ou afastada mediante prova robusta em sentido contrário.
(...) 7. Apelo parcialmente provido. (TJ/MT - N.U 0001411-91.2013.8.11.0050, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Certidão de carga dos autos - Documento público - Presunção de veracidade não elidida - Decisão mantida - Recurso ao qual se nega provimento. A certidão de carga dos autos é documento público, o qual goza de fé pública e presunção relativa de veracidade. Para desconstituir tal presunção, é necessária prova em sentido contrário. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0024.12.074700-1/003 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - CENTRASE - VARA DE FAZENDA PÚBLICA E AUTARQUIAS - AGRAVANTE: ESTADO DE MINAS GERAIS - AGRAVADO: JOSE CEZARIO CRUZ (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.12.074700-1/003, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2020, publicação da súmula em 05/02/2020)

No caso em tela, a Ficha ou Vida Funcional do Requerido, a qual se encontra acostada no Id. 3220878, traz a seguinte averbação de tempo de serviço,
in verbis:

Concedida a averbação do tempo de serviço prestado a Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT, no período de
05/10/83 a 29/04/00
, perfazendo16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias trabalhados, para os efeitos previstos no artigo 130, da Lei Complementar n° 04, de 15/10/90, conforme consta do Processo n° 538/01, de 30/07/01. (NEGRITEI)

Ou seja, o Requerido teria exercido cargo público na Prefeitura Municipal de Barra do Garças entre
05/10/1983
a 29/04/2000.

Entretanto, há nos autos outro documento (também público), expedido pelo Município de Barra do Garças, o qual afirma de forma clara e expressa que o Requerido nunca trabalhou naquela municipalidade, conforme se infere no Ofício no 111/2015-ADM, o qual está anexado no Id. 3220872.

Outro dado bastante curioso (para dizer o mínimo) é que o Requerido nasceu em
10/07/1970
, conforme no documento pessoal (RG) e cópia de Diploma de Bacharel em Direito acostados nos Id’s. 3221024 e 3221223, ou seja, o Requerido tinha apenas
13 anos de idade
quando teria, em tese, iniciado as suas atividades laborativas na Administração Pública, o que definitivamente demonstra o erro (pra dizer o mínimo, novamente) constante na Vida Funcional expedida pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Com relação ao argumento de observância ao princípio da segurança jurídica, este não é óbice ou não impede a modificação da situação inconstitucional, posto que não há incidência da prescrição e decadência em situação que ofende frontalmente a Carta Magna.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – QUESTÕES PRÉVIAS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – APELO DA SERVIDORA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INTIMAÇÃO – NÃO REALIZAÇÃO DO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.007, CAPUT, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E PROGRESSÕES FUNCIONAIS – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA – DESCABIDA – RECURSO DA SERVIDORA NÃO CONHECIDO – DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDO – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. (...)
O princípio da segurança jurídica não impede a modificação da situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República.
(...) (TJ/MT - N.U 1021452-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021) (NEGRITEI)

No que tange ao argumento de aplicação da teoria do fato consumado, a mesma não procede pelos seguintes fundamentos.

Em primeiro lugar, a teoria do fato consumado somente pode ser aplicada para acomodar interesses e relações sociais já consolidadas, ou seja, tal teoria não pode ser aplicada quando a situação é contrária à lei.

No caso em tela, a estabilidade extraordinária concedida ao Requerido é contrária à lei das leis, ou seja, contrária à Carta Política, posto que não preenchido os requisitos preconizados no art. 19 do ADCT.

De igual forma e pelos mesmos fundamentos, não há que se falar em princípio da dignidade da pessoa humana e princípio da eficiência.

Sobre a matéria, pacífica é a jurisprudência hodierna:

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO A PEDIDO. ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO, III, "A", DA LEI 8.112/90. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A orientação do STJ vem afirmando que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, consagra o princípio da proteção à família como base da sociedade brasileira e dever do Estado. Contudo, a tutela à família não é absoluta. Para que seja deferido o deslocamento do servidor pelo Judiciário, nos casos em que a pretensão for negada pela Administração, ele tem de comprovar que sua situação se subsume em uma das hipóteses taxativamente previstas para concessão do benefício quando inexistente interesse administrativo no ato. 2. Verifica-se que a remoção para acompanhamento de cônjuge exige prévio deslocamento de qualquer deles no interesse da Administração, inadmitindo-se qualquer outra forma de alteração de domicílio. 3. In casu, não ficou demostrado que a situação se encaixa nas hipóteses que preveem a remoção como direito subjetivo do servidor, uma vez que consta nos autos que a recorrida, ora agravante, teve que alterar seu domicílio, em virtude de aprovação em concurso público; assim, estava ciente de que iria assumir o cargo em local diverso da residência do marido. 4. Ressalto que a jurisprudência do STJ é rigorosa ao afirmar que a remoção requerida pelo servidor para acompanhar cônjuge é ato discricionário, embasado em critérios de conveniência e oportunidade, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado. 5. Ademais, a " teoria do fato consumado visa preservar não só interesses jurídicos, mas interesses sociais já consolidados, não se aplicando, contudo, em hipóteses contrárias à lei, principalmente quando amparadas em provimento judicial de natureza precária" (REsp 1.189.485/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 28.6.2010). 6. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1453357/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 09/10/2014)
"

Em situação fática análoga ao presente caso, este Sodalício já se posicionou,
in verbis:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO-CONFIGURAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – VÍCIO QUE NÃO SE SUJEITA PRAZOS PRESCRICIONAIS OU DECADENCIAIS – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NOS ARTS. 26, DA LEI ESTADUAL N. 7.692/2001 E 54, DA LEI N. 9.784/99 – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE – RECURSOS DE TODOS OS RÉUS E DO PARQUET DESPROVIDOS. 1. Conquanto emanados da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, os atos que concederam estabilidade extraordinária e efetividade ao recorrente o tornaram servidor público estadual, e, portanto, com vínculo institucional não só com aquela Casa, mas, também, com o Estado de Mato Grosso, de onde deriva, a rigor, a sua remuneração, o que autoriza a permanência desta entidade federativa no polo passivo da demanda. 2. O direito de ação é autônomo e as instâncias civil, penal e administrativa, como regra, são independentes entre si. Logo, a ausência de processo na via administrativa para apuração da legalidade de atos administrativos previamente à instauração de ação judicial pelo Ministério Público, não importa supressão de instância, ante a regra contida no art. 5o, XXXV, da CF, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 3. O art. 330, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando se tratar de matéria exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a prova já carreada aos autos mostrar-se suficiente à formação da convicção do julgador, o qual, a teor dos arts. 130 e 131, do mesmo diploma legal, é o destinatário das provas, cabendo-lhe decidir quanto à necessidade e utilidade de sua produção. 4. Se, embora de fato e de direito, a matéria objeto dos autos – preenchimento dos requisitos para a obtenção de estabilidade extraordinária e de efetividade – não depende da produção de qualquer outra prova, senão daquela que acompanhou a petição inicial da ação civil pública, o caso é de se afastar a tese de que o julgamento antecipado da lide, levado a efeito pelo juiz a quo, importou em cerceamento de defesa do servidor. 5. A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados. 6. À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2o, do ADCT da CF. 7. A efetividade é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se confundindo com estabilidade. 8. Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público. 9. Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99. 10. De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade. 11. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “em ação civil pública movida pelo Parquet, devem ser seguidas as seguintes balizas: I) o Ministério Público não pode auferir honorários por vedação constitucional, consoante o art. 128, § 5o, II, letra "a", da Constituição da República; II) aplicam-se estritamente os critérios previstos nas regras específicas da Lei 7.347/85, quanto à verba honorária; III) o STJ entende que o Ministério público somente pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios apenas nos casos de prova irrefutável de sua má-fé e; IV) dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (Precedente: REsp 1099573/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010)”. (STJ-2a T. – REsp 1264364/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 06/03/2012, DJe 14/03/2012) (TJ/MT - Ap 54624/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015)"

Por fim, quanto ao argumento de modulação dos efeitos para garantir a segurança jurídica aos aposentados, repito que ato nulo não é capaz de gerar qualquer efeito.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem admitido a modulação dos efeitos para resguardar os aposentados quando estes tiverem preenchidos os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento.

Trago à colação o seguinte aresto emanado da Excelsa Corte,
in verbis:

EMENTA: PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NÃO CONCURSADOS. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE DE MODULAR EFEITOS. 1. Admite-se, excepcionalmente, a modulação de efeitos em sede de embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade, sem prejuízo de que os fundamentos não tenham sido previamente suscitados. Nesse sentido: ADI-ED no 2.797, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 28.02.2013. 2. Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Rio Grande Norte, no sentido de ressalvar os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado. Precedente representativo: ADI no 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01.07.2014. 3. Embargos de declaração providos. (STF - ADI 1301 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 18-09-2018 PUBLIC 19-09-2018)

No caso em tela, o Requerido não contava com o tempo mínimo previsto no art. 19 do ADCT, qual seja, 5 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição Federal, para ser declarado como estabilizado extraordinariamente.

Assim, por não ter preenchido os requisitos para aposentadoria (na qualidade de servidor público estabilizado), não há que se falar em modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF.

Importante consignar que a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária ao Requerido não tem o condão de extinguir o seu histórico como servidor público, nem das suas contribuições previdenciárias.

Entretanto, deverá averbar o seu tempo de serviço junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), em procedimento administrativo próprio.

Analisando a ficha e Vida Funcional do Requerido e anexado no Id. 3220878, verifica-se que este ingressou, com cargo em comissão de Assessor Parlamentar, 01/05/2000, onde exerceu por vários anos diversos cargos (também em comissão).

De acordo com o art. 19,
“caput”
do ADCT, os servidores da Administração Pública direta serão considerados como estáveis se contarem, como pelos menos, 5 (cinco) anos de exercício continuado,
na data da promulgação da Constituição Federal
.

Assim está redigido o referido dispositivo constitucional,
in verbis:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício
na data da promulgação da Constituição,
há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. (NEGRITEI)

Assim,
quando da promulgação da atual Carta Magna
(05/10/1988), o Requerido não era servidor público em qualquer esfera de Poder ou ente federativo.

Logo, por não ter preenchido o lapso temporal mínimo de vínculo continuado com o poder público, correta a decisão que declarou nula a sua estabilidade extraordinária.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte julgado deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA NÃO CONCURSADA – RISCO DE EXONERAÇÃO – PRETENSÃO DE PERMANÊNCIA NO CARGO COM O RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO MANDAMUS – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No presente caso, o indeferimento do pedido liminar teve como fundamento o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o servidor público admitido sem concurso público, antes da Constituição Federal de 1988,
não adquire estabilidade se, à data da promulgação da constituição, não contava ainda com cinco anos de efetivo exercício
, contínuo, no cargo ou função (art. 19 do ADCT), o que é o caso da Agravante/Impetrante, sendo, portanto, descabida a alegação de ilegalidade na suposta ruptura do vínculo, por ausência de contraditório, uma vez que não goza da estabilidade. 2. Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. (TJ/MT - N.U 1004282-57.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço do Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021